Tribunal: TJSP
Processo: 2199764-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Suspensão do feito – Possibilidade de o exequente requerer o desarquivamento a qualquer tempo – Art. 921, §3o do CPC 2 015 – Possibilidade de reiterar pedido de diligências após 1 ano depois de arquivado – Acesso à justiça, finalidade satisfativa da execução e situação momentânea de insolvência do devedor - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199764-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados L.A. SANTOS REIS CALCADOS E BOLSAS e
LUIZ ANTONIO SANTOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199764-35.2020.8.26.0000 -Voto no 49858 - Atibaia
2
VOTO No
:
49858
AGRV.No
:
2199764-35.2020.8.26.0000
COMARCA
:
ATIBAIA
AGTE.
:
BANCO BRADESCO S/A.
AGDO.
:
L.A. SANTOS REIS CALCADOS E BOLSAS E
LUIZ ANTONIO SANTOS REIS.
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula
de Crédito Bancário Suspensão do feito Possibilidade
de o exequente requerer o desarquivamento a qualquer
tempo Art. 921, §3o do CPC 2 015 Possibilidade de
reiterar pedido de diligências após 1 ano depois de
arquivado
Acesso à justiça, finalidade satisfativa da
execução e situação momentânea de insolvência do devedor
- Recurso provido.”
1) Insurge-se a parte agravante
contra
r.
decisão
proferida
nos
autos
da
execução de título extrajudicial que move em
face dos agravados, na qual o MM. Juiz “a quo”
deferiu a suspensão do processo nos termos do
art. 921, III do Código de Processo Civil,
condicionando o desarquivamento dos autos à
localização de bens em nome dos executados.
Alega, em síntese que: o ordenamento não prevê
qualquer condição para o desarquivamento dos
autos; a jurisprudência é pacífica pela possibilidade de andamento do feito independentemente da indicação de bens à
penhora; as pesquisas de ativos financeiros não
podem ser supridas por alvará do MM. Juízo.
Efetuou-se o preparo.
Não houve pedido para concessão de
efeito
suspensivo
ou
antecipação
da
tutela
recursal.
A parte agravada não apresentou
contraminuta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Compulsando o “decisum” impugnado de
fls. 27/28, verifica-se que o MM. Juiz “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199764-35.2020.8.26.0000 -Voto no 49858 - Atibaia
3
declarou: “Aguarde-se em arquivo provisório a
eventual
sobrevinda
de
notícia
acerca
da
existência de patrimônio passível de penhora.
Enquanto
a
parte
exequente
não
indicar
patrimônio passível de penhora o trâmite da
execução não será retomado”.
Interpreta-se deste trecho que o
magistrado não desarquivará o processo enquanto
a parte agravante não diligenciar e encontrar
outros bens passíveis de penhora, uma vez que
pesquisas junto aos órgãos e sistemas auxiliares
da Justiça já foram feitas.
Com
efeito,
inadmissível
o
exaurimento das diligências com a participação
do Poder Judiciário, sob pena de violação ao
acesso à Justiça e a finalidade do processo
executivo.
O art. 921, §3o do CPC/2 015 que
dispõe:
§
3o
Os
autos
serão
desarquivados para prosseguimento da
execução se a qualquer tempo forem
encontrados bens penhoráveis.
Não há na legislação processual
qualquer óbice ao desarquivamento do feito,
sendo certo que a execução deve prosseguir no
interesse do credor.
Assim, a qualquer tempo o exequente
pode solicitar o desarquivamento do feito, justamente para garantir a satisfação do
processo executivo e, também, porque a situação
de insolvência do devedor muitas vezes é momentânea, com certas pesquisas de bens
autorizadas apenas com o auxílio do Poder
Judiciário.
Logicamente, a solicitação reiterada
de pesquisas idênticas em curto lapso temporal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199764-35.2020.8.26.0000 -Voto no 49858 - Atibaia
4
sem novas informações obtidas pelo credor pode
configurar abuso de direito.
Dessarte, fica garantido à instituição agravante o prosseguimento da
execução quando solicitado e escoado o prazo de
1 ano, sem a indicação prévia de bens.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator